Tribunal: TJPA
Processo: 0006740-93.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006740-93.2018.8.14.0028

APELANTE: MAICON LUZ DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA MULTA POR “NON REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, buscando a revisão da dosimetria, com aplicação da fração de 1/6 para a circunstância judicial desfavorável e, subsidiariamente, a dispensa ou redução da pena de multa.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga deve observar a fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial desfavorável; e (ii) estabelecer se a pena de multa deve ser dispensada ou reduzida.

A exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga encontra fundamento idôneo, pois o crack possui alto poder viciante e foi apreendida quantidade de 10,053g, justificando a valoração negativa na primeira fase nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

A majoração da pena-base deve observar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no HC 705.634/AC), inexistindo fundamentação concreta para elevação superior.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível e mantém a pena intermediária inalterada.

A pena de multa não pode ser majorada em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, motivo pelo qual deve ser mantida no patamar fixado na sentença.

O regime inicial fechado deve ser mantido em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “a”, c/c §3º, do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

O aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique exasperação maior.

A pena de multa não pode ser agravada em grau recursal, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “a”, e §3º; art. 49; art. 59; art. 107, I. Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42. Súmula 23 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
MAICON LUZ DOS REIS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) - ID 15345948 – Pág. 18 a 20 e ID 15345949 – Pág. 02 a 10.

Em suas
razões
, a defesa pede a adequação do cálculo dosimétrico, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável. Por fim, requer a dispensa da pena de multa ou sua aplicação ao mínimo legal. (ID 15345950 – Pág. 17 a 20 e ID 15345951 – Pág. 02 a 03).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requereu o
improvimento
do recurso (ID 15345952 – Pág. 05 a 11)).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 15653633).

Foi publicada decisão declarando a
extinção da punibilidade do corréu Jardel Gomes do Nascimento
, por sua morte, nos termos do art. 107, I, do CP, restando prejudicado o recurso interposto (ID 27036026).

É o relatório. À revisão.

Inclua-se em pauta de sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID 15345944),
litteris
:

Informam os Autos de Inquérito Policial que, no dia 12/05/2018, por volta das 11h15min, no Bairro Vale do Itacaiúnas, nesta cidade, os Denunciados JARDEL GOMES DO NASCIMENTO e MAICON LUZ DOS REIS foram presos em flagrante delito por estarem na posse de aproximadamente 10g (dez gramas) de substância vulgarmente conhecida como “CRACK”.

Extrai-se dos autos que, no dia supracitado, uma equipe da polícia militar (PM) abordou o Denunciado MAICON LUZ DOS REIS e encontrou em posse do mesmo 01 (um) embrulho de substância conhecida como "CRACK", pesando aproximadamente 10g (dez gramas).

Ocorre que, ao ser questionado durante abordagem, o Denunciado MAICON LUZ DOS REIS afirmou que havia comprado droga com o Denunciado JARDEL GOMES DO NASCIMENTO, pela quantia de R$100,00 (cem reais), sendo que iria revendê-la e lucro resultante, iria ser repassado ao Denunciado JARDEL.

Insta ressaltar que quando da abordagem, o Denunciado JARDEL GOMES DO NASCIMENTO estava juntamente com o Denunciado MAICON LUZ DOS REIS e confirmou que acabara de vender a droga apreendida pelo valor citado, razão pela qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Perante Autoridade Policial, o Denunciado JARDEL GOMES DO NASCIMENTO confessou a prática delitiva ao afirmar que vendeu à droga do tipo “CRACK” ao nacional MAICON LUZ e que tem costume de comercializar substancias entorpecentes.

Por sua vez, o Denunciado MAICON LUZ DOS REIS confessou parcialmente a prática delitiva ao afirmar que é usuário de drogas e que pretendia fumar o crack que havia comprado com o Denunciado JARDEL GOMES DO NASCIMENTO.

São os fatos.

01. DO PEDIDO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

A defesa do apelante requer ajuste na pena-base, a fim de que seja calculada na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, nesse ponto, a dosimetria merece reforma.

Subsidiariamente, pede dispensa da pena de multa ou fixação no patamar mínimo legal.

Pois bem, a condenação foi em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas, destacando que o réu, em juízo, confessou os fatos narrados na exordial acusatória.

No que tange à exasperação da pena-base, verifica-se que foi realizada face à negativação da circunstância específica prevista no art. 42, da Lei 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), valorado de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Por fim, no tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no 40 do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena". No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância na primeira fase, pois não vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no 40 do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade e a natureza da droga não se mostraram insignificante (10,053g - dez gramas e cinquenta e três miligramas de crack). cabendo ressaltar o maior poder viciante dessa droga se comparada à outras, motivo pelo qual considero tais elementos desfavoráveis e fixo a
pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência, pois o acusado regista uma condenação criminal transitada em julgado por fato anterior (autos 0004142-74.2015.8.14.0028) e a atenuante da Confissão espontânea, pois o acusado confessou a autoria delitiva em juízo.

Considerando a possibilidade da compensação integral destas duas circunstâncias (confissão e reincidências), segundo o pacificado entendimento do STJ, mantenho a
pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, 40 da Lei nº 11.343/2006, pois o imputado é reincidente em crime doloso.

Assim, torno a sanção
definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

III.1.1.2. PENA PECUNIÁRIA.

Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006), atenuante da confissão e agravante da reincidência, fixo-a em
563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49). (grifos nossos)

Pois bem, importante observar que o magistrado
a quo
utilizou fundamentação adequada e suficiente para a negativação acerca da natureza e quantidade da droga.

Portanto, ante a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, devidamente justificado o recrudescimento da pena-base, em conformidade à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entretanto, considero que o cálculo dosimétrico estipulado pelo juízo sentenciante merece reparos, pois efetivado sem a observância ao critério admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Nesse sentido, para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
[...].

-
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – [...]. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Assim sendo, redimensiono a sanção inicial para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda etapa, corretamente realizada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pelo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na etapa derradeira, diante da ausência de causa de diminuição ou de aumento de pena, torno a reprimenda final no montante
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Já em relação à pena de multa, sendo aplicada a proporcionalidade ao cálculo realizado, o valor final ficaria em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Todavia, em respeito ao princípio
“non reformatio in pejus”
, mantenho a pena de multa em 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, estipulada em édito condenatório, negando provimento ao apelo, nesse aspecto.

Por fim, mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, em razão da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §2º, “a”, c/c §3º, do Código Penal.

02. DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo
redimensionando a pena ao montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025